Tribunal: TCU
Processo: 046.773/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Frederico Guidoni Scaranello contra o Acórdão 11.236/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Frederico Guidoni Scaranello contra o Acórdão 11236/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.5 do Acórdão 11236/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas de Frederico Guidoni Scaranello, dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.